Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUTIVOS. VÍCIOS. LAUDO TÉCNICO. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. NARRATIVA AUTORAL VEROSSÍMIL. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos autorais, demandando a existência de lastro probatório mínimo capaz de comprovar a verossimilhança da narrativa. 1.1. Infere-se do conjunto fático-probatório produzido que o descumprimento contratual deve ser imputado ao réu, à luz da verossimilhança da narrativa autoral, devendo, assim, sofrer os efeitos da sua desídia por não ter apresentado defesa no momento oportuno, embora regularmente informado em audiência de conciliação.
2. Em atenção ao princípio da livre convicção motivada, disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, desde que indique na decisão as razões da formação de seu convencimento, com base nesses elementos.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.